Tribunal: CARF
Processo: 11060.000441/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.000441/2011-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.096 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de dezembro de 2023
Recorrente
EDSON ALMEIDA DE MENEZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO INTEMPESTIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso do prazo de 30
(trinta) dias, a contar da data em que se considera o sujeito passivo intimado de
decisão, na forma disposta no inciso II do § 2o do artigo 23 c/c art. 33, ambos
do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário dada a sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de Autos de Infração – DEBCAD 37.329.775-0 - para cobrança
da contribuição previdenciária do próprio sujeito passivo, Titular de Cartório, na condição de
contribuinte individual.
O relatório fiscal encontra-se à fl. 26/29.
O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 68/80, que foi julgado
procedente em parte pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande/MS às
fls. 101/115. Eis a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.000441/2011-84
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.096 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11060.000441/2011-84

Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade e
ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
TITULAR DE CARTÓRIO. FILIAÇÃO
O notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório, são
segurados obrigatórios, na categoria de contribuinte individual, vinculados ao Regime
Geral da Previdência Social - RGPS.
O notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório, nomeados
até 20 de novembro de 1994 e amparados por Regime Próprio de Previdência Social -
RPPS, passam a ser segurados obrigatórios, na categoria de contribuinte individual,
vinculados ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, a partir de 16 de dezembro
de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de 1998.
Dessa decisão foi dado ciência ao autuado que, inconformada, apresentou o
recurso voluntário de fls. 121/128, onde sustentou, basicamente, a sua não filiação ao RGPS, na
medida em que teria ingressado na atividade notarial anteriormente a 20/11/1994, data da Lei
8.935/94.
Por fim, pleiteou, sucessivamente, o afastamento da tributação, já que teria sido
fundamentada em norma (IN RFB 971/2009) editada posteriormente à data dos fatos geradores
em questão; a suspensão da cobrança até que sobrevenha a definição do assunto nas instâncias
judiciais ou projeto de lei que trate da matéria; o afastamento dos juros e multa dada a falta de
pacificação do tema nas instâncias superiores.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 28/11/14 (fl. 119) –
em uma sexta-feira - e apresentou seu recurso em 31/12/14 (fl. 121) – em uma quarta-feira.
Considerando que a ciência do acordão recorrido dera-se em 28/11/14, em uma
sexta-feira; o prazo para a apresentação do recurso iniciou-se na segunda, dia 1o de dezembro, e
findou-se dia 30 de dezembro, em uma terça-feira.
Nesse contexto, em não havendo nos autos qualquer outra informação que
pudesse contrapor a data de apresentação do recurso caracterizada no carimbo oposto à fl. 121
pela Agência da Receita Federal de São Gabriel, como sendo em 31/12/2014, o reconhecimento
da intempestividade do recurso é um imperativo.
Forte no exposto, NÃO CONHEÇO do recurso dada a sua intempestividade.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.096 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11060.000441/2011-84

Fl. 136
DF CARF MF
Original